Tribunal: TJSP
Processo: 1084529-28.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição – Acórdão que apreciou os pontos expostos pela parte em sua peça recursal, dando provimento em parte ao recurso – Embargante que pretende o afastamento da aplicação da Súmula 54 do STJ aos juros de mora, ao argumento de se tratar de relação contratual – Contradição verificada – Embargos acolhidos.